Tribunal: TJDFT
Processo: 0753351-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão.
2 – De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC são sujeitas a preclusão, exceto a impenhorabilidade do bem de família, desde que não tenha sido apreciada de forma definitiva. Assim, não apresentando o Executado os documentos pertinentes à comprovação perante o Juízo a quo na oportunidade concedida para tanto, opera-se a preclusão.
3 – Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configurada qualquer das hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo.
4 – Impõe-se a mantença da constrição judicial quando o Executado não se desincumbe, a tempo e modo, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD.
Agravo de Instrumento desprovido.